Tribunal: TRF3
Processo: 5065276-77.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
727/740)

5065276-77.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A parte autora alega que sempre trabalhou em área rural com sua família, em forma de economia familiar, trabalhando na lavoura para gerar seu sustento e de sua família e, para corroborar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980, onde se declarou como sendo do lar e seu marido como lavrador; notas fiscais de venda de produtos hortifrútis nos anos de 1981, 1982, 1983, 1988, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010 e 2013 em nome do seu marido e declaração da justiça eleitoral, realizado no ano de 2015, onde a autora informou ser sua ocupação a de trabalhadora rural.

3. Ainda que as testemunhas tenham alegado que a autora trabalhava na roça com seu marido em regime de economia familiar, sem empregados e que nunca parou de trabalhar e que o marido da autora só trabalhou na roça, mas atualmente está parado porque se acidentou, observo que o marido da autora encontra-se parado e recebendo amparo social à pessoa portadora de deficiência desde 31/08/1999, não sendo possível a extensão de documentos em seu nome para corroborar o trabalho rural da autora. Nesse sentido, deveria ter apresentado documentos em seu próprio nome, demonstrando sua permanência nas lides campesinas.

4. As notas em nome do seu marido após deixar as lides campesinas, não servem para corroborar o trabalho rural da autora, vez que se considerado incapaz para o trabalho, de forma total e definitiva, não se pode admitir o desempenho de atividade remunerada, assim como, pode-se concluir que a autora não acompanhou seu marido nas atividades rurais, notadamente a partir de 1999. Nesse sentido, ainda que fosse reconhecido o trabalho rural da autora pelas notas fiscais em nome do seu marido pelo período posterior ao seu afastamento das lides campesinas pela invalidez acometida, não faria jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial, visto que a última nota fiscal apresentada se deu no ano de 2013 e o seu implemento etário no ano de 2017, ou seja, produzida há mais de cinco anos da data do requisito etário preenchido, não havia sido comprovado o trabalho rural da autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário pela prova exclusivamente testemunhal.

5. Nos termos da Súmula 54 do CJF “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal, ou de recolhimentos vertidos ao INSS.

6. Quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

7. Inexistindo a comprovação do alegado trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, deixo de reconhecer o direito ao benefício de aposentadoria por idade rural à autora, determinando a reforma da sentença com o improvimento do pedido.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

10. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

11. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

12. Apelação do INSS parcialmente provida.

13. Processo extinto sem julgamento do mérito.

14. Tutela revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065276-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRMA ABRANTES VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065276-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRMA ABRANTES VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido e condenou o réu à concessão de aposentadoria por idade, em favor do(a) autor(a), no valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos e gratificações ao benefício aderidas, a partir do pedido administrativo (28/03/2017). Devendo as parcelas atrasadas ser pagas de uma só vez, corrigidas através da utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal-JF e as Tabelas de Correção Monetária, ali disponibilizadas, para a realização de cálculos judiciais (orientação da Corregedoria Geral de Justiça- Comunicado CG n. 203/2016- Protocolo n. 2015/165751, publicado no DOE de 19, 23 e 25/02/2016). Sucumbente, arcará o réu com as despesas processuais, não abrangidas pela isenção de que goza, bem como com os honorários advocatícios, estimados estes em dez por cento sobre o valor da condenação, até a data desta sentença, afastada a incidência sobre as vincendas, em razão do disposto na Súmula 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, por força do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não se aplica ao presente caso o reexame necessário, tendo em vista que a sentença não abrangerá valor superior a 1.000 salários mínimos. Determinou a imediata implantação do benefício, como forma de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação em que requer seja determinada a imediata revogação da tutela antecipada concedida na sentença, visto que não vislumbra amparo legal, devendo ainda ser afastada a cominação de multa. Aduz ainda o INSS quanto a coisa julgada em relação ao período de atividade rural já pleiteado pelo em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizada anteriormente perante o d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Piedade/SP: processo no 63/11, ocasião em que o pedido foi julgado parcialmente procedente em 2o Grau, em termos definitivos, apenas para reconhecer o labor rural informal entre 01/01/1980 e 31/10/1991, negando-se a concessão de aposentadoria naquela oportunidade. No mérito, alega ausência de documentos hábeis que comprovem a atividade rural pelos períodos pleiteados, visto que o marido da autora, Lázaro Vieira, não trabalha em qualquer atividade desde 31/08/1999, data em que passou a receber administrativamente o benefício de amparo social ao deficiente físico, considerado incapaz para o trabalho, de forma total e definitiva, não se pode admitir o desempenho de atividade remunerada e, deste modo, pode-se concluir que a autora não acompanhou seu marido nas atividades rurais, notadamente a partir de 1999, bem como que não há provas idôneas suficientes que sirvam como início de prova material contemporânea, segundo exige o art. 62 do Decreto no 3.048/99, para os períodos pretendidos pelo autor. Portanto, insuficiente o início de prova material referente ao exercício da atividade rural no período de carência, não se pode conceder o benefício de aposentadoria por idade rural sob pena de expressa afronta à lei, razão pela qual merece reforma r. sentença. Subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da r. sentença, o que se admite apenas para exaurimento da argumentação, o início do benefício deverá ser fixado na data da sentença, pois somente após a instrução, poder-se-ia dizer comprovada a qualidade de segurado especial, bem como quanto a atualização monetária dos atrasados que deve ser feita pelos critérios da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, observando-se, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960, em 29.06.2009, o decidido nas ADIs no 4.357,4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE), assim, em não tendo havido a declaração de inconstitucionalidade dos juros, tais como previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, deve-se computá-los de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança. Requer o provimento integral do recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente a ação.

Com as contrarrazões do INSS subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065276-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRMA ABRANTES VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

Ainda em preliminar, afasto a preliminar de coisa julgada, pois, os pedidos são distintos entre o objeto desta ação é o objeto da ação n. 063/2011, na qual houve o efetivo reconhecimento do tempo de serviço rural no período de 01/01/1980 até o ano de 2002, sendo, porém, a impossibilidade do tempo rural a partir de 31/10/1991, quando passou a vigência da Lei n. 8.213/91, sem as devidas contribuições, com exceção para fins de carência, conforme bem especificou a sentença recorrida.

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

No mérito, observo que a aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 28/03/1962, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2017. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

Observo, pois pertinente, que caso o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega que sempre trabalhou em área rural com sua família, em forma de economia familiar, trabalhando na lavoura para gerar seu sustento e de sua família e, para corroborar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980, onde se declarou como sendo do lar e seu marido como lavrador; notas fiscais de venda de produtos hortifrútis nos anos de 1981, 1982, 1983, 1988, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010 e 2013 em nome do seu marido e declaração da justiça eleitoral, realizado no ano de 2015, onde a autora informou ser sua ocupação a de trabalhadora rural.

Assim, ainda que as testemunhas tenham alegado que a autora trabalhava na roça com seu marido em regime de economia familiar, sem empregados e que nunca parou de trabalhar e que o marido da autora só trabalhou na roça, mas atualmente está parado porque se acidentou, observo que o marido da autora encontra-se parado e recebendo amparo social à pessoa portadora de deficiência desde 31/08/1999, não sendo possível a extensão de documentos em seu nome para corroborar o trabalho rural da autora. Nesse sentido, deveria ter apresentado documentos em seu próprio nome, demonstrando sua permanência nas lides campesinas.

Ademais, as notas em nome do seu marido após deixar as lides campesinas, não servem para corroborar o trabalho rural da autora, vez que se considerado incapaz para o trabalho, de forma total e definitiva, não se pode admitir o desempenho de atividade remunerada, assim como, pode-se concluir que a autora não acompanhou seu marido nas atividades rurais, notadamente a partir de 1999. Nesse sentido, ainda que fosse reconhecido o trabalho rural da autora pelas notas fiscais em nome do seu marido pelo período posterior ao seu afastamento das lides campesinas pela invalidez acometida, não faria jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial, visto que a última nota fiscal apresentada se deu no ano de 2013 e o seu implemento etário no ano de 2017, ou seja, produzida há mais de cinco anos da data do requisito etário preenchido, não havia sido comprovado o trabalho rural da autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário pela prova exclusivamente testemunhal.

Nesse sentido, nos termos da Súmula 54 do CJF “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal, ou de recolhimentos vertidos ao INSS.

E quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

Por conseguinte, inexistindo a comprovação do alegado trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, deixo de reconhecer o direito ao benefício de aposentadoria por idade rural à autora, determinando a reforma da sentença com o improvimento do pedido.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

2. A parte autora alega que sempre trabalhou em área rural com sua família, em forma de economia familiar, trabalhando na lavoura para gerar seu sustento e de sua família e, para corroborar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980, onde se declarou como sendo do lar e seu marido como lavrador; notas fiscais de venda de produtos hortifrútis nos anos de 1981, 1982, 1983, 1988, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010 e 2013 em nome do seu marido e declaração da justiça eleitoral, realizado no ano de 2015, onde a autora informou ser sua ocupação a de trabalhadora rural.

3. Ainda que as testemunhas tenham alegado que a autora trabalhava na roça com seu marido em regime de economia familiar, sem empregados e que nunca parou de trabalhar e que o marido da autora só trabalhou na roça, mas atualmente está parado porque se acidentou, observo que o marido da autora encontra-se parado e recebendo amparo social à pessoa portadora de deficiência desde 31/08/1999, não sendo possível a extensão de documentos em seu nome para corroborar o trabalho rural da autora. Nesse sentido, deveria ter apresentado documentos em seu próprio nome, demonstrando sua permanência nas lides campesinas.

4. As notas em nome do seu marido após deixar as lides campesinas, não servem para corroborar o trabalho rural da autora, vez que se considerado incapaz para o trabalho, de forma total e definitiva, não se pode admitir o desempenho de atividade remunerada, assim como, pode-se concluir que a autora não acompanhou seu marido nas atividades rurais, notadamente a partir de 1999. Nesse sentido, ainda que fosse reconhecido o trabalho rural da autora pelas notas fiscais em nome do seu marido pelo período posterior ao seu afastamento das lides campesinas pela invalidez acometida, não faria jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial, visto que a última nota fiscal apresentada se deu no ano de 2013 e o seu implemento etário no ano de 2017, ou seja, produzida há mais de cinco anos da data do requisito etário preenchido, não havia sido comprovado o trabalho rural da autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário pela prova exclusivamente testemunhal.

5. Nos termos da Súmula 54 do CJF “para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”. Nesse sentido, conclui-se que do trabalhador rural é exigida a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal, ou de recolhimentos vertidos ao INSS.

6. Quanto à prova testemunhal, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que ela, isoladamente, é insuficiente para a comprovação de atividade rural vindicada, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

7. Inexistindo a comprovação do alegado trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, deixo de reconhecer o direito ao benefício de aposentadoria por idade rural à autora, determinando a reforma da sentença com o improvimento do pedido.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

10. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

11. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

12. Apelação do INSS parcialmente provida.

13. Processo extinto sem julgamento do mérito.

14. Tutela revogada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.